Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EUZAIDEM MENDES DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.o 0000138-07.2002.8.11.0004, ajuizada em face de ALONSO JOSÉ RIBEIRO FILHO, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos.
Para tanto, o agravante alega que a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de n. 3986-89.2008.811.0004 somente anulou os atos posteriores à averbação da penhora registrada sob o n. 37/7034 do CRI de Alto Araguaia/MT, razão pela qual o juiz deve prosseguir com atos de expropriação, conforme determina o artigo 875 do Código de Processo Civil, haja vista que o bem já foi penhorado e avaliado.
Afirma que não há óbice para que a penhora recaia sobre imóvel ou direito de preferência do credor hipotecário, pois este pode exercer o direito de sequela e se eventualmente existirem terceiros interessados, estes devem ser apenas intimados acerca dos ônus que recaem sobre o bem, conforme preleciona o artigo 799, inciso I da legislação processual.
Aduz que não paira dúvida quanto à certeza e legalidade da penhora, razão pela qual a decisão deve ser reformada, para que haja o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios.
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 105033476).
Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 108602964).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Na hipótese, a controvérsia diz respeito à possibilidade de se adjudicar o imóvel objeto da matrícula n. 7.034 do CRI da Comarca de Alto Araguaia – MT, penhorado nos autos da execução, em favor do exequente/agravante.
O agravante alega que não há óbice algum para que a adjudicação seja determinada, desde que ocorra a intimação dos interessados, o que, no presente caso, já teria ocorrido.
O juízo singular indeferiu o pleito de adjudicação, sob o argumento de que o imóvel penhorado nos autos está gravado por hipoteca e, portanto, o direito de preferência é do credor hipotecário.
E contra esta decisão que se insurge o agravante.
Sem razão, todavia.
Isso porque, não obstante ter sido deferida a penhora em favor do credor, ora agravante, o imóvel a que o recorrente objetiva a adjudicação possui gravame hipotecário, conforme se vê da matrícula do bem, acostada à id. 61349823 (52 Parte 1 - Pág. 39).
Como se sabe, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, a hipoteca constitui um direito real de garantia e o respectivo bem fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
Não bastasse, para o deferimento do pleito de adjudicação formulado pelo recorrente, é imprescindível que inexista outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Adjudicação – Impossibilidade no caso concreto – Bem gravado com várias hipotecas – Avaliação unilateral – Exequente que tem o ônus de intimar o credor hipotecário antes do pedido de adjudicação – Precedentes - Recurso improvido." (TJ-SP - AI: 20703476320198260000 SP 2070347-63.2019.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 24/05/2019, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL HIPOTECADO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU O DIREITO REAL DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. TERCEIRO INTERESSADO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância. 2 - A decisão agravada indeferiu, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, o pedido de adjudicação de imóvel rural gravado com garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil. 3 - Não pode o exequente, na ação de título executivo extrajudicial, pretender a desconstituição de garantia hipotecária havida entre a parte executada e terceiro, porquanto a pretensão desafia o ajuizamento de demanda própria. 4 - Na espécie, o exequente/agravante não comprovou a anuência do credor hipotecário com o pedido de adjudicação por ele formulado e tampouco comprovou nos autos o depósito judicial da diferença entre a avaliação do imóvel e o valor do débito executado, circunstâncias que inviabilizam o pedido expropriatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05275197820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)
Desse modo, o deferimento do pleito de adjudicação certamente violaria a ordem preferencial de satisfação de crédito, sendo de rigor a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.